Tribunal: TJMT
Processo: 1023055-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023055-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), LAZARO FERREIRA DE MOURA - CPF: 039.675.321-35 (AGRAVADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ILDO ADEMIR FACCIO - CPF: 468.475.531-20 (AGRAVANTE), TOSHIO ONGHERO TAKAGUI - CPF: 925.152.231-68 (AGRAVANTE), DANIELLE TOMMASINI MOURAO - CPF: 042.457.211-70 (AGRAVANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE EXIGIDOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. No item 58, do Anexo II (Quadro de Vagas), do edital 001/2022, há expressa menção no sentido de que a escolaridade exigida para o cargo de Instrutor Desportivo Nível Superior – Atletismo - é a de “
Ensino Superior em Educação Física, Bacharel ou Licenciatura Plena com Registro no respectivo Conselho
” .

3. No caso em questão, a parte agravante comprovou o
título de Licenciado em Educação Física, bem como que possui registro no Conselho Regional de Educação Física,
o que, em juízo de cognição não exauriente, demonstra a probabilidade do direito sustentado na petição inicial.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos de n.° 1003982-55.2023.811.0086, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 129576919 – processo n.° 1003982-55.2023.811.0086):

“
Vistos, etc.

Recebo a inicial e sua emenda, eis que satisfeitos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil.

Proceda-se com a retificação do polo passivo da demanda, para a inclusão das autoridades apontadas como coatoras, conforme petição de id. n. 128835945.

Pois bem.

Para a concessão da medida liminar em Mandado de Segurança dois requisitos legais devem ser preenchidos, quais sejam: i) relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e ii) que haja possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da parte Impetrante, ou dano de difícil reparação, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito (artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009).

In casu
, em um juízo de cognição sumária, os fatos narrados e os documentos acostados à inicial, permitem constatar a presença dos requisitos exigidos, como a probabilidade do direito alegado, e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o Impetrante alega que o Município de Nova determinou abertura de Concurso Público (Edital n. 001/2022) para seleção de pessoal visando selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo e que foi disponibilizada 01 (uma) vaga para Instrutor Desportivo Nível Superior – Atletismo, para a qual se inscreveu, por ter formação no Curso de Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, detentor de título de Licenciado em Educação Física, tendo sido aprovado em primeiro lugar.

Expõe que foi convocado para apresentar a documentação exigida, contudo, após análise documental, foi informado acerca da impossibilidade de tomar posse, pois, segundo a Impetrada, o Impetrante não atende os requisitos de escolaridade exigidos no edital para o cargo, pois o mesmo seria “apenas licenciado, e não licenciado/bacharel.

Pois bem.

Sem maiores digressões, infere-se que do documento de id. n. 128350831, denominado Justificativa, consta a informação que o Impetrante não atende os requisitos de escolaridade exigidos no edital para o cargo pretendido que são “Ensino Superior em Educação Física, Bacharel ou Licenciatura Plena com registro no respectivo conselho, sendo o mesmo apenas licenciado e não licenciado/bacharel.

No entanto, observa-se claramente que o edital (id. n. 128350826) não faz esta exigência, pois, do item 58, do Anexo II (Quadro de Vagas) ressai que a escolaridade/requisitos exigidos para a função/categoria escolhida pelo Impetrante é a de “Ensino Superior em Educação Física, Bacharel ou Licenciatura Plena com Registro no Respectivo Conselho”. Veja-se:

Ou seja, no edital não consta a exigência “licenciado/bacharel”, mas apenas faz menção a “Bacharel ou Licenciatura Plena”, entendendo-se perfeitamente que o candidato tanto pode ser um licenciado quanto um bacharel.

Além disso, à id. n. 128350824 é visto o diploma do Impetrante, onde consta o título a ele conferido de Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Mato Grosso, na data de 20 de março de 2018.

No mais, o candidato/Impetrante comprova que está devidamente registrado no respectivo conselho de classe, consoante documento de id. n. 128350819.

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido liminar vertido na inicial, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/09, para o fim de
DETERMINAR
que o Impetrado proceda com a nomeação e posterior posse do Impetrante para o cargo de Instrutor Desportivo Nível Superior – Atletismo, em caráter liminar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa em caso de descumprimento da medida.

NOTIFIQUE-SE
a Autoridade Impetrada a fim de que, no
prazo de 10 (dez) dias
, preste as informações que julgar necessárias, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos (artigo 7o, da Lei 12.016/2009).

Após, manifeste-se o representante do Ministério Público (artigo 12, da Lei 12.016/2009).

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
Com urgência.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante, e
m síntese, que não praticou nenhuma ilegalidade e/ou abuso de poder, “
na bem verdade, o Poder Público, diante da possibilidade de exercício irregular da profissão por parte do impetrante, negou fundamentalmente a posse do mesmo
”.

Sustenta, nesse contexto, que a negativa de posse do candidato agravado decorre do fato de que este não possui o título de Bacharel em Educação Física, essencial para desempenhar a função para a qual foi aprovado e convocado.

Afiança que, “
segundo o entendimento do Conselho Federal de Educação Física, baseado na Resolução MEC – CFE 03/87, somente os profissionais graduados em curso superior de Educação Física (Licenciatura/Bacharelado, Licenciatura ou Bacharelado) ou o Provisionado em modalidade específica, habilitados perante ao Conselho, é que poderão atuar profissionalmente na Educação Física, bem como prover as vagas destinadas a essa disciplina em concurso público
”.

Salienta, ademais, que “
a conclusão do curso superior de Educação Física na modalidade licenciatura, autoriza o profissional a lecionar na Educação Básica. O Licenciado em Educação Física é o profissional qualificado para atuar no campo da Educação Física Escolar, nos ensinos fundamental e médio, estando apto também para formular, realizar e avaliar projetos educativos
”.

Consigna, outrossim, que “
o candidato aprovado para cargo de Instrutor Desportivo Nível Superior – ATLETISMO, deverá apresentar diploma comprovando a conclusão do curso superior em Educação Física na modalidade Bacharelado ou Licenciatura/Bacharelado, caso contrário estará praticando o exercício irregular da profissão
”.

Esclarece, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, “
pois o andamento do processo antes do julgamento deste poderá prejudicar e tornar ineficaz o resultado de eventual deferimento deste recurso e proporcionar a prática de atos processuais desnecessários
”.

Por essa razão, requer o provimento do recurso para “
REVOGAR a tutela de urgência deferida
” (ID. 183866657).

O pedido efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 184374691).

Nas contrarrazões, a parte agravada postula pelo não provimento do agravo (ID. 188755650).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
do vertente agravo de instrumento
” (ID. 193746184).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, e OUTROS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, nos autos de n.° 1003982-55.2023.811.0086, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
INITIO LITIS E INAUDITA ALTERA PARTE
” contra suposto ato coator praticado por agentes da “
SMELC – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA DE NOVA MUTUM/MT
”, “
SMAD – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA MUTUM/MT
” e “
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
”, consubstanciado na negativa de posse em cargo público, após a aprovação e convocação em certame regido pelo Edital n.° 001/2022, sob a justificativa de não preenchimento dos requisitos de escolaridade exigidos.

O juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, por concluir que o candidato apresentou documentação que comprova o atendimento aos requisitos editalícios (ID. 129576919).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, conforme se infere dos autos de origem, a parte agravante participou do concurso público realizado pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, MT, regulado pelo Edital n.° 001/2022 (ID. 128350826 – processo n.° 1003982-55.2023.811.0086), classificando-se na 1° (primeira) colocação para o cargo de Instrutor Desportivo Nível Superior, cujo resultado foi homologado pelo Decreto n.° 058, de 26 de junho de 2023 (ID. 128350828 – processo n.° 1003982-55.2023.811.0086).

Ainda, depreende-se do autuado que a parte agravante foi convocada para posse pelo Edital de n.° 001/2023, de 18 de julho de 2023 (ID. 128350830 (processo n.° 1003982-55.2023.811.0086), porém teve sua posse negada, pelos seguintes fundamentos (ID. 128350831 – autos de n.° 1003892-55.2023.811.0086):

“JUSTIFICATIVA

O Senhor LÁZARO FERREIRA DE MOURA, portador do RG n° 2260489-8 SESP/MT e CPF n° 039.675.321-35, esteve presente na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura no dia 02/08/2023 para conferência de Certificado de Registro junto ao Conselho da Classe para fins de posse no Concurso Público n° 001/2022.

Na conferência feita por mim, Danielle Tommasini, servidora pública son matrícula n° 8753.1, portadora do RG n° 2257865-0 SSP/MT e CPF n° 042.457.211-70, constatou0se que o mesmo é apenas licenciado, não atendendo aos requisitos de escolaridade exigidos no Edital para o cargo Instrutor Desportivo Nível Superior – Atletismo, que são Ensino Superior em Educação Física, Bacharel ou Licenciatura Plena com Registro no respectivo Conselho, sendo o mesmo apenas LICENCIADO, e não LICENCIADO/BACHAREL”.

Como cediço, o edital é o ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato
. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Nesse contexto, observa-se que o edital 001/2022, no item 58, do Anexo II (Quadro de Vagas), é expresso no sentido de que a escolaridade exigida para o cargo de Instrutor Desportivo Nível Superior – Atletismo é a de “
Ensino Superior em Educação Física, Bacharel ou Licenciatura Plena com Registro no respectivo Conselho
” .

Vê-se, portanto, que diferentemente do que justificou a autoridade apontada como coatora, não há qualquer exigência editalícia de que o candidato apresente diploma de “
licenciado/bacharel
”, mas a hipótese de “
Bacharel ou Licenciatura Plena
”.

E, da análise dos documentos que instruem a ação de origem, verifica-se que a parte agravante possui o título de Licenciado em Educação Física, pela Universidade Federal de Mato Grosso (ID. 128350824), bem como que possui registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF, sob o n.° 007419-G/MT (ID. 128350819).

Desse modo, demonstrado o atendimento às regras do instrumento convocatório, evidencia-se a probabilidade do direito, a justificar o deferimento da liminar vindicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024